Tribunal: TJMT
Processo: 1049631-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049631-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049631-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Marcos Tulio Fernandes Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. PERFIL FALSO.

PROVEDOR DE CONTEÚDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL QUE NÃO PODEM SER APAGADOS POR USUÁRIO OFENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º DO
MARCO CIVIL DA INTERNET
(LEI
12.965
/14). APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DA URL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O provedor de internet somente poderá ser responsabilizado quando este, após ordem judicial específica, não remover o conteúdo lesivo gerado por um terceiro usuário.

“A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover. 2. Agravo interno não provido”.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 956396 MG 2016/0191700-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

“4.
A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965⁄2014 (
Marco Civil da Internet
), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL -Universal Resource Locator.

5. Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo”.

(REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Dano moral inocorrência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, decreto a revelia da Reclamada e, no mérito,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO
em desfavor a
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
para:

1.
DETERMINAR
à Reclamada que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os I.P.s referentes aos perfis: @marcoprof.87 (
https://www.instagram.com/marcoprof.87/
) e @marcoadvogados (
https://www.instagram.com/marcoadvogados/
), sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais);

2.
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3.
TORNAR
definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.”.

No presente caso, o reclamante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização a título de dano moral em face do
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.
, na qual o Reclamante alega que foi vítima de perfis falsos que denegriram a sua imagem, e que fez denúncia para postagem ao Reclamado, para que retirasse o conteúdo, mas este permaneceu inerte.

A Reclamada por sua vez, alega que a mera atividade de hospedagem de site ou de rede social não implica em atividade de risco, não se tratando de hipótese de responsabilidade objetiva. Argumenta que a teor do disposto na Lei nº 12.965/2014, o provedor de aplicação de internet
somente será responsabilizado em caso de omissão a ordem judicial
, portanto, não se aplica ao caso dos autos.

Pois bem. A Lei nº 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso de Internet no Brasil, e, na seção III – Da Responsabilidade por Danos Decorrente de conteúdo Gerado por Terceiros, nos artigos 18 e 19 dispõe,
in verbis
:

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A respeito do teor dos artigos retromecionados, entendo são aplicáveis ao caso em analise, considerando que ocorreram sob a égide da Lei nº 12.965/2014 – conhecida como
Marco Civil da Internet
, assim, devem ser aplicados os efeitos do marco civil ao presente caso, devendo ser determinada a remoção do conteúdo ofensivo publicado na página do Instagram, limitada a publicações, avaliações e comentários elencados pelo autor em sua exordial.

Com relação ao dano moral, como não houve ordem judicial específica para retirada do conteúdo, portanto, a notificação extrajudicial não enseja na responsabilização civil da reclamada, não havendo neste caso, que se falar em indenização a este título.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA AOS AUTORES. AUDITORES FISCAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. YOUTUBE. ABUSIVIDADE DA POSTAGEM. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. REMOÇÃO DO VÍDEO. NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI N. 12.965/14 ("MARCO CIVIL DA INTERNET"). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (arts. 5º, IVe XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático. Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de idéias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5º, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade. 2. No âmbito da internet, a Lei n. 12.965/14, conhecida como "Marco Civil da Internet", estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3º, II, 7º, I e 8º).
3. Após o "Marco Civil da Internet", os provedores de internet, embora não tenham o dever de fiscalização prévia do teor das informações postadas na web por cada usuário, somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo tido por infringente, conforme arts. 18 e 19 da legislação específica
.
3.1 Segundo a Lei n. 12.965/14 cabe ao Poder Judiciário, e não ao provedor de internet, quando provocado, a missão de analisar se determinada manifestação deve ou não ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, fixar a reparação civil contra o real responsável pelo ato ilícito. Somente o descumprimento da ordem judicial, determinando a retirada específica do material ofensivo, pode ensejar a reparação civil do provedor (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).
6. No particular, verifica-se que as matérias publicadas no vídeo em questão, em canal do site "YOUTUBE" ultrapassam a esfera da liberdade de manifestação do pensamento e do direito à informação. 6.1. A conduta do primeiro réu consubstanciou-se em verdadeiros ataques infundados à honra subjetiva e objetiva dos autores. Foram ataques seguidos. Imputações graves que não encontram lastro probatório. Expressões injuriosas e imputação de fatos ofensivos às suas reputações sem qualquer comprovação. 6.2. As expressões injuriosas e a imputação de fatos ofensivos à reputação dos autores recorridos configuram evidente excesso de linguagem a extrapolar os limites da liberdade de expressão. Ante a abusividade da postagem que viola direitos da personalidade dos autores, de rigor sua remoção da rede mundial de computadores. 6.3.De rigor, a exclusão não deveria abranger toda a matéria postada, ficando limitada às expressões ofensivas, porque o mais se insere no direito constitucional de expressão. Todavia, como se trata de vídeo em que não é possível fazer o referido decote, a manutenção da retirada do conteúdo integral do vídeo é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF 20160110053335 0001483-37.2016.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/05/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2017 . Pág.: 526/557)

“A verificação do teor de cada postagem realizada pelos usuários não pode ser tida como atividade intrínseca do serviço prestado pelo
provedor
de
conteúdo
. Ele só responde subjetivamente pela omissão, ou seja, se, depois de notificado, não providenciar a exclusão em tempo razoável”

(TJ-RJ - APL: 00126884520128190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 7 VARA CIVEL, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 13/08/2015, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2015)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL QUE NÃO PODEM SER APAGADOS POR USUÁRIO OFENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965/14). EXCESSO DOS COMENTÁRIOS DEMONSTRADA. CONTÉUDO QUE É PUBLICADO NO PROVEDOR DO RÉU FACEBOOK. RESPONSABILIDADE DO AFASTADA
. SENTENÇAGOOGLE BRASIL REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de NAKA ESPACO CULTURAL E EVENTOS LTDA-ME, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento em Parte nos exatos termos do vot (TJ-PR - RI: 000115571201681600290 PR 0001155-71.2016.8.16.0029/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 25/10/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. YOUTUBE. GOOGLE. EXCLUSÃO VÍDEO. CONTEÚDO OFENSIVO. MÍDIA NÃO JUNTADA NOS AUTOS. JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. CONTEÚDO INDEVIDO CONSTATADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. LEI NOVA 12.965/14. APLICABILIDADE. DANO DECORRENTE DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. PROVEDOR APLICAÇÕES INTERNET. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 19 E ARTIGO 21. 1. O apontamento do endereço virtual (URL) pelo autor na exordial não se confunde com a produção da prova documental do conteúdo do vídeo, todavia, diante do regramento processual vigente (Art. 302 e Art. 334, CPC), o magistrado deve presumir verdadeiros os fatos não impugnados, bem como conhecer dos fatos que não dependem de prova. 2. A sentença que julga improcedente o pedido, com resolução de mérito, sem considerar o vídeo disponibilizado no link de internet não configura error in procedendo, ou seja, erro de procedimento do magistrado, porquanto tal prova documental não era essencial para a instrução válida do processo. 3. Constatado nos autos que o conteúdo gerado por terceiro no provedor de aplicações de internet é indevido, deve-se tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. 4.
Aplica-se a regra de responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros da Lei 12.965/14 à lide decorrente de conteúdo publicado por usuário na internet antes de sua vigência, desde que o conteúdo permaneça disponível, em razão dos efeitos da relação jurídica continuativa.
5. “(...)
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”
(Art. 19 da Lei 12.965/14) (Art. 21 da Lei 12.965/14) 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.(TJ-DF - APC: 20130110719195 DF 0018676-70.2013.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2014 . Pág.: 181)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO.
Imprescindibilidade do fornecimento do endereço eletrônico do perfil (URL), em razão da possibilidade de alteração dos dados cadastrais a qualquer tempo. Necessidade de identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei n. 12.965/14. Obrigação de fazer da ré condicionada à apresentação pela autora dos endereços eletrônicos dos conteúdos a serem excluídos.
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.. Recurso provido em parte.(TJ-SP - APL: 00048871920148260428 SP 0004887-19.2014.8.26.0428, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 15/12/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

'Youtuber' com mais de 1.700.000 seguidores que acusa o autor de criar falso perfil – Ofensas e ameaças – Provedor de aplicações de 'internet' - Danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros –
Responsabilidade somente se, após ordem judicial, deixar de providenciar a remoção do conteúdo (art. 19 da Lei 12.965/14)
– Danos morais – Indenização indevida - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1001986-34.2020.8.26.0272; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Utilização indevida da imagem comercial da autora. Página falsa em registrador de conteúdo. Perfil falso em rede social. Notificação extrajudicial para exclusão do perfil não atendida. Ordem judicial prontamente cumprida.
Responsabilização das requeridas não caracterizada. Necessidade de ordem judicial para a indisponibilização do conteúdo (artigo 10, §1º, do Marco Civil da Internet). Improcedência dos pleitos indenizatórios. Condenação pelos ônus da sucumbência. Inadmissibilidade
. Medida satisfeita integralmente sem contrariedade. Irresignação não acolhida. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1026229-39.2021.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FACEBOOK. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 10/08/2014. Recurso especial interposto em 09/03/2016 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal reside na definição do termo inicial da responsabilidade solidária da recorrente - uma provedora de aplicações de internet - por conteúdos gerados por terceiros que utilizam suas aplicações.

3. A verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, a aplicação que não exerce esse controle.

4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.

5. Sobre os provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da lesão, não tomar providências para a sua remoção. Precedentes.

6. Diante da ausência de disposição legislativa específica, este STJ havia firme jurisprudência segundo a qual o provedor de aplicação passava a ser solidariamente responsável a partir do momento em que fosse de qualquer forma notificado pelo ofendido.

7. Com o advento da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade do provedor de aplicação foi postergado no tempo, iniciando-se tão somente após a notificação judicial do provedor de aplicação.

8. A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii)
após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.642.997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". CONTEÚDO OFENSIVO VEICULADO POR TERCEIROS. REMOÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). INDICAÇÃO DA URL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover.
2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 956396 MG 2016/0191700-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

"
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL 'ORKUT'. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART.
19
,
§ 1º
, DA LEI Nº
12.965
⁄2014 (
MARCO CIVIL DA INTERNET
). INDICAÇÃO DA URL. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrentes de disponibilização, em rede social, de material considerado ofensivo à honra do autor.

2. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet em geral depende da existência ou não do controle editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a responsabilização somente é devida se, após notificação judicial para a retirada do material, mantiver-se inerte. Se houver ocontrole, o provedor de conteúdo torna-se responsável pelo material publicado independentemente de notificação. Precedentes do STJ.

3. Cabe ao Poder Judiciário ponderar os elementos da responsabilidade civil dos indivíduos, nos casos de manifestações de pensamento na internet, em conjunto com o princípio constitucional de liberdade de expressão (art. 220, § 2º, da Constituição Federal).

4. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965⁄2014 (
Marco Civil da Internet
), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL -Universal Resource Locator.

5. Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo.

6. A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

7. Recurso especial provido

."(REsp nº 1.568.935⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5⁄4⁄2016, DJe de 13⁄4⁄2016
) grifei.

No tocante ao pedido para que seja atestado o cumprimento de sentença, esclareço que tal pedido deve ser analisado no juizado de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou parcial provimento para afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022